Tribunal: TJES
Processo: 0005181-13.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005181-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELIZA ELOIZA BARBOSA
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0005181-13.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
JOELIZA ELOIZA BARBOSA
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação anulatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter ingressado na administração pública em 31/08/1990 para exercer a função de auxiliar de serviços médicos, mas, afirma que em realidade restou designada para desempenhar atribuições de técnica de enfermagem, recebendo pela 1ª função, com salário de valor bem abaixo, reclamando desvio de função. Aduz possuir formação em curso de Auxiliar de Enfermagem, curso Técnico em Enfermagem e certificado de Suplência Fase III em nível Ensino médio.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que foi contratada como auxiliar de serviços médicos, mas foi designada para exercer funções de técnica de enfermagem. Pretende o reconhecimento do desvio de função e a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Como se sabe, servidor público em desvio de função tem direito a receber os vencimentos correspondentes à função desempenhada, todavia,
in casu
, restou comprovado nos autos que as funções desempenhadas pela recorrente são atribuições constantes do cargo de auxiliar de serviços médicos, não configurando, por si só na indicação de que exercia, de fato, funções do cargo em técnico de enfermagem.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)